Tribunal: TJDFT
Processo: 0748741-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748741-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABRICALHAS CALHAS E RUFOS LTDA, CLEUDO FIGUEIREDO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual indeferido o pedido de penhora de faturamento de sociedade empresarial. Eis a decisão agravada: “Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via Sisbajud (ID 240535405), parcialmente frutífera, e de busca de bens via Renajud (ID 248161454). Diante desse quadro, ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como imóveis, móveis em geral dentro outros. Destaque-se que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui, inclusive, a necessidade de intervenção judicial. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas) pelo prazo de 1 (um) ano (até 10/10/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” - ID 253121360, autos de origem n. 0700003-47.2025.8.07.0007 Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “é de se reconhecer a dificuldade do exequente, ora agravante em localizar bens em nome do devedor. Dito isso, com base no princípio da cooperação, é imprescindível que as providências requeridas pelo exequente sejam atendidas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, principalmente nos casos em que os executados se esquivam do pagamento da dívida.” - ID 78100386, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo: “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou a possibilidade jurídica do seu direito, por meios dos documentos apresentados no presente recurso, bem como, do entendimento jurisprudencial. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que o exequente, ora agravante, vem buscando todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Assim, diante do desinteresse dos executados, é evidente a possibilidade de exaurimento dos bens e do arquivamento do processo de origem.” - ID 78100386, p. 8. Ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora do faturamento da empresa LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA – ME; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a reconhecer em caráter definitivo a penhora do faturamento das citadas empresas; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” - ID 78100386, p. 9. Preparo regular (ID 78138271). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito do agravante, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Referido requisito exige demonstração objetiva e específica de prejuízo iminente para o que não se presta a alegação em termos genéricos de risco de frustração da execução, sem qualquer elemento efetivo que indique, por exemplo, dilapidação patrimonial, ocultação de ativos ou transferência irregular de valores pela empresa executada. Simples alegação de dificuldade de localização de bens passíveis de penhora não configura, somente por isto, ameaça imediata à efetividade da tutela executiva. Registre-se que penhora de faturamento, por sua gravidade, deve ser decretada, em regra, em decisão de mérito, com a prévia delimitação de percentual, designação de administrador e exame das condições empresariais. Não em sede de tutela provisória fundada em alegações genéricas. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora